Tribunal: TJMT
Processo: 1029357-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029357-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSINALDO SOARES FERREIRA - CPF: 571.902.161-20 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA TAVARES CORIOLANO - CPF: 665.404.292-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDO O
DECOTE DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL. ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL.
ENUNCIADO No 2 DA TCCR/TJMT. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO DO CRIME.

RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Por ser uma medida excepcional, o decote de qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos
autos de que a conduta do recorrente se deu em razão de não aceitar o término do relacionamento,
motivo pelo qual a análise da incidência da qualificadora descrita no inciso II, §2o, do art. 121 do CP, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

3.
A embriaguez voluntária, embora possa reduzir a capacidade do agente discernir o caráter ilícito de uma ação criminosa, tal circunstância, no entanto, não possui força probante, para neste momento, afastar eventual futilidade da conduta, motivo pelo qual, a tese deve ser melhor analisada pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Josinaldo Soares Ferreira
foi
pronunciado
pelo
M.M
.
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da vítima e Contra a Mulher por Razões do Sexo Feminino, no âmbito das Relações Domésticas
(art.
121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, I, c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com implicações das Leis 8.072/90 e 11.340/06
) (ID
154744633
).

Em suas
razões
, a Defesa visou o
afastamento
da qualificadora do
motivo fútil
(ID
54744652
).

As
contrarrazões

ministeriais
são pelo
desprovimento

do recurso (ID
154744660
).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão objurgada (ID 154744663).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
157071168
), conforme sumário que segue transcrito:

“
Sumário:
Acusado pronunciado nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II, IV e VI, §2o-A, I, c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com implicações das Leis no 8.072.90 e no 11.340/06, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – Inconformismo defensivo – Pretendido o decote da qualificadora do motivo fútil – Alegação improcedente – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deve ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri –
Pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 6.11.2021, em Rondonópolis/MT,
Josinaldo Soares Ferreira
por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e por razões do sexo feminino,
tentou mata
r a sua ex-companheira
Maria Aparecida Tavares Coriolano
.

Relata-se que
Josinaldo,
em razão de não aceitar o término do relacionamento, agindo com
animus necandi
teria desferido diversos socos e golpes de chave de fenda no rosto da vítima, não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a irmã da vítima (
Waldemira Tavares das Neves
) interveio no exato momento das agressões e socorreu a vítima.

Após regular trâmite processual
,
Josinaldo
foi
pronunciado
pelo Juízo singular pela prática, em tese, do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da vítima e Contra a Mulher por Razões do Sexo Feminino, no âmbito das Relações Domésticas
(art.
121, § 2o, incisos II, IV e VI, § 2o-A, I, c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, com implicações das Leis 8.072/90 e 11.340/06
) (ID
154744633
).

Constatam-se nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, a teor do Boletim de Ocorrência (ID
154744137); Prontuário Médico (ID 154744472); Pedido de Medida Protetiva (ID 154744453); Termo de Representação Criminal (ID 154744453); Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 154744488); Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar; Ficha de Atendimento de Emergência; Prontuário Médico; Exames; Sumário de Alta Hospitalar (ID 154744547); Relatório Policial (ID 154744473) e declarações da vítima e testemunhas (ID 154744458/64/67/71; 154744601; 154744595; 154744581).

Passo à análise do pedido.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL

Em linhas gerais, a Defesa visa o afastamento da qualificadora do motivo fútil porque o recorrente estaria sob efeito de álcool e, a embriaguez seria incompatível com a aludida qualificadora.

Sem razão,
no entanto.

Inicialmente, destaco que as qualificadoras só podem ser decotadas na fase de pronúncia quando
não
estiverem, efetivamente, caracterizadas.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Assim, diante da presença de mínimos indícios da ocorrência de qualificadoras em crimes tais, as mesmas devem ser mantidas para a apreciação dos jurados, como no caso em análise.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo no 2 da TCCR/TJMT
, é bem claro ao esclarecer que:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
motivo fútil
(inc. II, §2o, art. 121, CP), vez que, em tese, o recorrente praticou o delito, em razão de não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, que culminaram nas lesões a esta, com necessidade de intervenção cirúrgica, descritas no
Mapa Topográfico e Laudo de Lesões Corporais de ID
154744488, a saber:

“Pericianda internada na enfermaria no Hospital Regional de Rondonópolis, lúcida porém sonolenta, referindo dor na face. Relata que dia 05/11/2021 foi agredida pelo seu ex marido ( Josinaldo) com uma chave de fenda e socos. Segundo prontuário médico, consta que trata-se de uma paciente com fratura de terço médico da face ( Tipo Lefort II ) e aguarda procedimento cirúrgico da equipe de bucomaxilo”. sic.

A vítima,
Maria Aparecida Tavares Coriolano
, em sede policial, declarou que foi casada com o recorrente por 8 anos e estavam separados há cinco meses, e que certa madrugada, o recorrente telefonou para a vítima, mas ela não o atendeu. No dia dos fatos, a vítima saiu de casa e, ao retornar de madrugada, avistou um carro “desconhecido” estacionando em frente à sua casa, momento em que o recorrente saiu do veículo, motivo pelo qual ela tentou correr para o interior da residência, mas ele entrou na casa, a segurou pela cintura; desferiu golpes no abdômen dela com um objeto; desferiu um murro no rosto dela o que a fez cair ao solo desmaiou, e apenas, percebeu o recorrente “
fazendo movimentos com as mãos em seu abdômen e em seu rosto
”.

A vítima foi socorrida pela irmã e vizinha (
Waldemira Tavares das Neves
) que presenciou o recorrente agredindo a vítima e o impediu de continuar com as agressões (ID
154744458).

Waldemira Tavares das Neves,
irmã da vítima, ouviu os gemidos da vítima, pois estava sendo agredida fisicamente pelo recorrente por motivos de ciúmes, ocasião em que a declarante gritou com o recorrente (estava sob efeito de bebida alcóolica), para que ele parasse com as agressões. Em razão das agressões, a vítima precisou de atendimento cirúrgico para reconstituir a face. (ID 1
54744453 e 154744581).

A testemunha
Flag Tito Rosa,
vizinho da vítima, declarou que viu o momento em que o recorrente “
desceu do carro, tirou algum objeto da cintura, puxou o portão da casa de Maria (...) e de repente já escutou os gritos dela e da irmã
(
Waldemira
)”, pois o recorrente “
estava sentado em cima de Maria dando golpes nela, não sabe dizer se eram facadas ou socos
” (ID 154744464 e 154744581).

A testemunha
Claudean Aparecida Rosalina Lopes
relatou que a vítima e recorrente se separam por motivos de ciúmes e que já houve agressão do recorrente contra a vítima, quando eles romperam o relacionamento em outra ocasião (ID 154744581).

O policial militar responsável pelas diligências,
Antônio Sérgio dos Santos
, na fase judicial, afirmou que ao chegar ao local dos fatos após a Polícia ser acionada, a irmã da vítima (
Waldemira
) disse-lhe que o recorrente teria agredido a vítima por não aceitar o término do relacionamento (
ID 154744467 e 154744581).

O recorrente, na fase policial, afirmou que estava arrependido pelo ocorrido contra a vítima. Na fase judicial, permaneceu em silêncio (ID 154744467 e 154744581).

Diante desse cenário, é possível verificar a existência de indícios, de que o delito foi praticado, em tese, em razão de o recorrente não aceitar o término do relacionamento e/ou por motivos de ciúmes, como relatado pela vítima e testemunhas.

Assim, como o acervo fático-probatório
contém indicativos mínimos e plausíveis de que o delito foi praticado por motivação fútil,
é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da circunstância em debate. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado:

“"A existência de elementos de prova dando conta de que o acusado teria praticado o crime em razão do descontentamento com o término do relacionamento amoroso com a vítima, autoriza a manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia, porque esse motivo pode ser considerado desproporcional" (TJSC, Remessa Necessária Criminal n. 0013122-07.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 30-03-2021). RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SC - RSE: 50002094520228240008, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 24/11/2022, Quarta Câmara Criminal).

Esclareça-se, ainda, que ao contrário do que entende a Defesa, o
alegado estado de embriaguez do recorrente
, no momento do delito,
não
tem condão de afastar a indigitada qualificadora,
de modo que a situação em concreto deve ser analisada, mais profundamente, pelo Conselho de Sentença.

Sobre o assunto, assevera
Guilherme Souza Nucci
, em Manual de Direito Penal, 16a edição, Editora Forense, 2020, pg. 641, pdf, que:
“...

vigendo ainda no Brasil a responsabilidade objetiva no campo da ebriedade, não é demais supor que os atos do embriagado possam ser considerados desproporcionais ao crime praticado e, portanto, fúteis
”
. sic (Destaquei e sublinhei).

Colaciona-se, ainda, o seguinte excerto de julgado:

“... Em que pese o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tal circunstância não afasta o reconhecimento da eventual futilidade de sua conduta.” (STJ, REsp 908.396/MG)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2) (...)”. (TJMT - N.U 1002846-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE
04/06/2019).

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que o recorrente teria agido motivado por não aceitar o término do relacionamento, é
defeso
excluir
a qualificadora do motivo fútil
(inc. II, §2o, art. 121, CP).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023